Tribunal: TJSP
Processo: 1003431-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Posterior aditamento para formular pedido de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. Alegação da requerida de que o cancelamento se deu de forma devida, após dois meses de

Ementa:
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Posterior aditamento para formular pedido de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. Alegação da requerida de que o cancelamento se deu de forma devida, após dois meses de inadimplemento por parte do beneficiário. Situação constatada nos autos em que houve deferimento de tutela de urgência, numa ação revisional anterior (processo 1037672-55.2019.8.26.0100). Contudo, a ré continuou enviando cobranças com reajustes declarados abusivos, o que levou o autor a realizar o depósito em Juízo das mensalidades em aberto. Situação na qual não é possível constatar o inadimplemento do beneficiário, ensejador da rescisão contratual. Ausência de boa-fé objetiva por parte da operadora de plano de saúde. Cancelamento indevido. Tratamentos realizados durante o período em que o plano de saúde esteve cancelado que devem ser reembolsados em sua íntegra, uma vez que foram utilizados prestadores da rede credenciada aos quais o autor faria jus. DANOS MORAIS. Devida indenização pelos danos morais sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor arbitrado em R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência da ré. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO". (v.34506).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003431-21.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BRADESCO SAÚDE S/A, são apelados/apelantes ROBERTO MERCANTE JÚNIOR e
ANA MARIA ROBUSTI MERCADANTE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003431-21.2020.8.26.0100 -Voto no 34506 - DVN
2
VOTO No
: 34506
APELAÇÃO No : 1003431-21.2020.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO
APTE/APDA
: BRADESCO SAÚDE S/A
APDO/APTE
: ROBERTO MERCANTE JÚNIOR
JUIZ SENTENCIANTE: HELMER AUGUSTO TOQUETON
AMARAL
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO
INDEVIDO.
Pedido
de
tutela
antecipada
em
caráter
antecedente. Posterior aditamento para formular pedido de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença
de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes.
CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. Alegação da
requerida de que o cancelamento se deu de forma devida, após
dois meses de inadimplemento por parte do beneficiário.
Situação constatada nos autos em que houve deferimento de
tutela de urgência, numa ação revisional anterior (processo
1037672-55.2019.8.26.0100).
Contudo,
a
ré
continuou
enviando cobranças com reajustes declarados abusivos, o que
levou o autor a realizar o depósito em Juízo das mensalidades
em aberto. Situação na qual não é possível constatar o
inadimplemento do beneficiário, ensejador da rescisão
contratual. Ausência de boa-fé objetiva por parte da operadora
de plano de saúde. Cancelamento indevido. Tratamentos
realizados durante o período em que o plano de saúde esteve
cancelado que devem ser reembolsados em sua íntegra, uma
vez que foram utilizados prestadores da rede credenciada aos
quais o autor faria jus. DANOS MORAIS. Devida indenização
pelos danos morais sofridos, diante das peculiaridades do caso
concreto. Valor arbitrado em R$ 10.000,00. Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência da ré. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RECURSO DO
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO”. (v.34506).
ROBERTO MERCANTE JÚNIOR
ajuizou o presente pedido de “tutela antecipada em caráter
antecedente para restabelecimento de plano de saúde” em face
de BRADESCO SAÚDE S/A alegando, em síntese, que é
beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial contratado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003431-21.2020.8.26.0100 -Voto no 34506 - DVN
3
junto à ré e ajuizou ação revisional (feito no
1037672-55.2019.8.26.0100)
questionando
a
validade
de
reajustes aplicados sobre o valor da mensalidade de seu plano de
saúde. Por força de tutela de urgência concedida naqueles autos,
realizou depósitos judiciais do valor correto das mensalidades
vencidas em setembro e outubro de 2019 (incidente de
cumprimento
provisório
de
sentença
no
0081222-20.2019.8.26.0100). Contudo, a requerida deu tais
mensalidades por inadimplidas, procedendo ao cancelamento de
seu plano de saúde. Aduz que comunicou o ocorrido nos autos do
incidente, mas o Magistrado a quo determinou que o pedido de
restabelecimento da cobertura fosse realizado em ação autônoma.
Pede a concessão de tutela de urgência para compelir a ré ao
restabelecimento do contrato e das coberturas de que é
beneficiário.
O Magistrado a quo deferiu a tutela de
urgência postulada (fls. 91).
O autor apresentou emenda à inicial
nos termos do art. 308 do CPC, postulando a confirmação da
tutela de urgência sob a forma de obrigação de fazer, pedindo a
condenação da ré ao reembolso de despesas médicas realizadas
em caráter particular e a condenação da ré em danos morais (fls.
131/133 e 152/153).
A r. sentença de fls. 267/269, proferida
em 30 de março de 2020, julgou parcialmente procedente a
ação, para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré à
restituição de despesas médicas suportadas pelo autor. A decisão
afastou o pedido de condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Em razão da sucumbência recíproca,
cada uma das partes foi condenada ao pagamento das próprias
custas
e
despesas
processuais,
bem
como
honorários
sucumbenciais de seus próprios patronos, fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
O autor opôs embargos de declaração
(fls. 275/276), rejeitados pelo Magistrado a quo (fls. 278/279).
Dois os recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003431-21.2020.8.26.0100 -Voto no 34506 - DVN
4
Apela a RÉ, alegando, em síntese:
(i) que o cancelamento do plano de
saúde do autor foi realizado de forma legítima e de acordo com
as previsões contratuais, após constatação de inadimplemento do
valor das mensalidades vencidas em setembro e outubro de 2019;
(ii) que foi emitida correspondência ao autor comunicando-lhe da
existência do inadimplemento e convocando-o a purgar a mora, o
que ele não realizou; (iii) que o autor somente realizou o depósito
judicial do valor em aberto das mensalidades do plano de saúde
em dezembro de 2019, após o cancelamento do referido seguro; e
(iv) subsidiariamente, que somente poderia ser compelida ao
reembolso de despesas médicas realizadas de forma particular
dentro dos limites contratuais (fls. 281/297).
O AUTOR também apela, insistindo na
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 15.000,00 (fls. 308/313).
Os recursos foram preparados (fls.
298/299 e 314/415), contrariados (fls. 318/322 e 323/330) e os
autos foram remetidos a este Tribunal.
As
partes
foram
intimadas
da
possibilidade de julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011, e houve manifestação de oposição por parte do autor
(fls. 334).
É O RELATÓRIO.
O
recurso
da
ré
é
desprovido,
parcialmente provido o recurso do autor.
Trata-se de pedido de tutela cautelar em
caráter antecedente, posteriormente aditada em ação de obrigação
de fazer, por meio da qual o autor busca compelir a ré ao
restabelecimento de seu plano de saúde, cancelado de forma
alegadamente indevida.
A
sentença
recorrida
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e
aditamentos, para compelir a ré a restabelecer o plano de saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003431-21.2020.8.26.0100 -Voto no 34506 - DVN
5
do autor, bem como para condená-la ao reembolso de despesas
médicas efetuadas durante o período em que o plano de saúde
esteve suspenso.
A requerida afirma, em seu recurso, que
o cancelamento se deu de forma correta em razão de
inadimplemento, por parte do autor, das mensalidades vencidas
em setembro e outubro de 2019.
Contudo, a decisão recorrida não
comporta reforma neste ponto.
Conforme
se
depreende
dos
documentos trazidos com a inicial, o autor havia ajuizado
anteriormente ação declaratória de reajustes contratuais
abusivos em face da ré (feito no 1037672-55.2019.8.26.0100
fls. 10/75).
Naqueles autos, foi deferida tutela de
urgência, em decisão proferida em 27 setembro de 2019, por
este relator, para suspender os reajustes aplicados sobre o valor
da mensalidade do plano de saúde a título de variações de custos
médico-hospitalares
e
sinistralidade
em
2017
e
2018,
determinando sua substituição pelos índices anualmente
autorizados pela ANS para os planos individuais ou familiares
(fls. 12/15).
Contudo, mesmo após o deferimento da
tutela de urgência, a requerida encaminhou ao autor boletos de
cobrança com o valor integral da mensalidade, considerando-se
os reajustes afastados pela decisão judicial (fls. 54/57), dando
ensejo ao pedido de depósito judicial dos valores corretos (fls.
60/66).
Muito embora o depósito judicial
somente tenha sido efetuado em dezembro de 2019, tal situação
não pode ensejar o cancelamento do plano de saúde por
inadimplemento, uma vez que o autor aguardava o cumprimento
da decisão e o envio de boletos de cobrança com os valores
corretos pela ré.
Neste
aspecto,
o
comportamento
adotado pela operadora de plano de saúde é contrário à boa-fé
objetiva, uma vez que não foi dada ao beneficiário a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003431-21.2020.8.26.0100 -Voto no 34506 - DVN
6
oportunidade de adimplir o valor em aberto, nos termos da tutela
de urgência deferida nos autos a ação revisional.
Neste
sentido,
precedentes
deste
Tribunal em casos assemelhados:
“APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Ação
de obrigação de fazer Pretensão de restabelecimento de plano
cancelado por inadimplemento Atraso de duas mensalidades
admitido pela autora Mero lapso insuscetível de justificar o
cancelamento de contrato havido há cerca de 20 anos, portanto,
em consonância com a Teoria do Adimplemento Substancial
Operadora que não demonstrou o efetivo recebimento da
notificação pela consumidora, a qual foi recepcionada por terceiro
estranho à lide Requisitos legais para a rescisão unilateral não
preenchidos Art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98
Falta de justa causa para o cancelamento
Direito ao
restabelecimento do contrato Necessidade de observância do
dever de informação e da boa-fé objetiva que norteiam os contratos
- Precedentes Sentença mantida NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO. (Apelação Cível 1047138-37.2018.8.26.0576;
Relator
Desembargador
ALEXANDRE
COELHO;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de
Registro: 14/09/2020, destaque não original)”.
“PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória de
nulidade de rescisão contratual. Sentença de improcedência.
Insurgência da autora. Operadora que concordou com o pedido da
autora e emitiu segundas vias dos boletos em atraso. Após a
quitação a operadora, em comportamento contraditório, cancela
o contrato. Descumprimento do dever da boa-fé objetiva.
Princípio da preservação do negócio jurídico que deve ser
privilegiado. Invalidade do cancelamento. Restabelecimento do
contrato que se impõe. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(Apelação
Cível
1041807-81.2017.8.26.0100;
Relator
Desembargador
BENEDITO
ANTONIO
OKUNO;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019, destaque não original)”.
Portanto, o cancelamento do plano de
saúde do autor foi realmente indevido, não comportando reforma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003431-21.2020.8.26.0100 -Voto no 34506 - DVN
7
a decisão no ponto em que compeliu a requerida ao
restabelecimento do contrato.
Observa-se, ademais, que não há que
se falar em limitação do reembolso de valores gastos para
atendimento particular. As mensalidades relativas aos meses de
setembro e outubro foram efetivamente pagas e o requerente
fazia jus à cobertura durante este período, o que foi negado pela
ré.
Não há indício de que os atendimentos
tenham sido realizados fora da rede credenciada requerida, uma
vez tratar-se de tratamentos que já estavam em andamento antes
do cancelamento (fls. 139/147).
Por fim, com relação aos danos
morais, respeitado o entendimento adotado pelo Magistrado a
quo, a decisão comporta reforma.
SÉRGIO CAVALIERI FILHO (“Programa
de Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2a ed., n. 19.4) afirma
que “só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está
fora da órbita do dano moral”.
Para que se possibilite indenização por
dano moral, é necessário que ocorram os pressupostos da
responsabilidade civil, ou seja, o dano moral indenizável exige a
conjugação de fatores (dano, ilicitude e nexo de causalidade).
O dano moral tem por escopo indenizar
quem efetivamente sofreu angústia, desgosto ou passou por
situação vexatória; algo que efetivamente macula a dignidade da
pessoa.
Entendo presentes, no caso concreto,
esses requisitos, uma vez que o plano de saúde foi cancelado
após inadimplemento induzido pela própria requerida em razão
de inobservância a decisão judicial. A situação ultrapassa o mero
aborrecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003431-21.2020.8.26.0100 -Voto no 34506 - DVN
8
Neste sentido já entendeu este Tribunal
em caso semelhante:
“PLANO DE SAÚDE. Dano moral. Ação
revisional em que determinada a redução do valor da
mensalidade cobrada. Descumprimento da decisão pelo plano de
saúde que, ademais, procedeu ao cancelamento do contrato
firmado com a apelada, que deixou de ser atendida em hospital
da rede credenciada. Dano moral configurado, além de clara
ofensa à boa-fé objetiva. Conversão da indenização fixada em
salários mínimos, para valor determinado. Recurso do plano de
saúde que se evidenciou protelatório. Imposição de multa por
litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
determinação.
(Apelação
Cível
0019802-50.2011.8.26.0405;
Relator Desembargador TEIXEIRA LEITE; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/10/2013; Data de Registro: 07/10/2013,
destaque não original)”.
Com relação ao valor postulado a título
de indenização a pretensão do autor comporta acolhida parcial.
É certo que o quantum indenizatório
deve refletir justa reparação, atendendo-se ao prudente arbítrio
do julgador, em patamar razoável, considerando especialmente à
gravidade da conduta lesiva e de suas consequências, e, bem
assim, à capacidade econômico-financeira do agressor, sem,
contudo, implicar vedado enriquecimento sem causa por parte da
vítima da ofensa.
Tendo por base estes parâmetros, os
danos morais são arbitrados em R$ 10.000,00, valor suficiente
para reparar o sofrimento suportado, sem incorrer o autor em
enriquecimento sem causa.
Este valor será acrescido de correção
monetária desde a data de seu arbitramento, ou seja, a partir deste
acórdão (Súmula 362 do STJ). Tratando-se de responsabilidade
contratual, os juros se contam a partir da citação.
Por fim, com a reforma parcial da
sentença a ré é sucumbente em grau maior e arcará com a
totalidade das custas e despesas processuais, bem como com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003431-21.2020.8.26.0100 -Voto no 34506 - DVN
9
honorários sucumbenciais do representante do autor, os quais são
fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, §2o e §11 do CPC.
Conclusão.
O recurso da ré é desprovido.
O recurso do autor é parcialmente
provido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais citados no recurso
interposto. Vale lembrar que a função do julgador é decidir a lide
e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para tal,
lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos
os argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS,
Rel. Min. Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl
no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
VIVIANI NICOLAU
Relator